Tribunal: STF
Processo: ADI 6648
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONTITUCIONALIDADE. ART. 44, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE. AMPLIAÇÃO DO ROL DE AUTORIDADES ESTADUAIS SUJEITAS À CONVOCAÇÃO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 44, inciso XV, da Constituição do Acre, que ampliou o rol de de autoridades sujeitas à convocação pela Assembleia Legislativa, imputando o cometimento de crime de responsabilidade no caso de ausência injustificada. 



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de violação aos arts. 2º, 22, inc. I, 25, 50, caput e § 2º, todos da Constituição Federal, que atribuem à União a competência para legislar sobre direito penal e tipificar as hipóteses de crime de responsabilidade.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 50, caput e § 2º, da Constituição Federal, que autoriza a Câmara dos Deputados e o Senado Federal a convocar e requisitar informações de Ministro de Estado ou de titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República, traduz norma de observância obrigatória pelos Estados-membros. É vedado ao Poder Constituinte Decorrente a ampliação do rol de autoridades sujeitas a convocação pelo Poder Legislativo estadual. Precedentes.



    4. A definição das condutas típicas configuradoras de crime de responsabilidade é matéria da competência privativa da União (art. 22, I, e 85, parágrafo único, da CF e Súmula Vinculante 46/STF). Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade das expressões (i) “o Procurador-Geral da Justiça e dirigentes de autarquias, empresas públicas estaduais ou assemelhadas” e (ii) “importando a ausência, sem justificação adequada, em crime de responsabilidade“, constantes do art. 44, inc. XV, da Constituição do Estado do Acre.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ADI 6.639/RO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08/11/2022; ADI 6.646/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 02/03/2023; ADI 558/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/09/2021; ADI 6.646/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 02/03/2023; ADI 6647/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/04/2023; ADI 3.056/RN, Rel. Min. Nunes Marques, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/10/2023; ADI 6.637/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/01/2023; ADI 6.653/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22/01/2024.